Tribunal: STF
Processo: ARE 1239054
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; e 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que sobre todos e quaisquer débitos da Fazenda Pública, inclusive os decorrentes de desapropriação, a partir de 30/06/09, data da publicação da referida lei, serão aplicados novos índices e critérios por ela definidos, passando a ser aplicada a Taxa Referencial (TR) para fins de atualização monetária e o percentual de juros de 0,5% ao mês (eDOC 11, p. 11).



    O feito foi inicialmente devolvido para a aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 37).



    O Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de aplicação do precedente, conforme acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento pelo STF do Tema 810 Precatório expedido em 1994 - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 ADIs 4357 e 4425 Modulação Aplicação apenas para os precatórios expedidos ou pagos após 25/03/2015 Respeito aos parâmetros estabelecidos no título executivo - Acórdão mantido, conforme a fundamentação” (eDOC 40, p. 17)



    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:



    “Processo civil. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca alterar juros moratórios fixados em título judicial transitado em julgado. 1. O acórdão recorrido dispôs que o título judicial transitado em julgado fixou expressamente juros moratórios diversos daqueles previstos em legislação superveniente e que, por isso, necessário fosse respeitada a coisa julgada. Tal contexto é objeto do Tema 1170, em que já reconhecida a existência de Repercussão Geral mas pendente o julgamento de mérito. 2. Pela remessa dos autos ao TJSP, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC, para que seja sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento de mérito do Tema 1170 de Repercussão Geral” (eDOC 44, p. 1) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na espécie, o Tribunal de origem determinou a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora expressamente dispostos na sentença exequenda, em detrimento de toda discussão travada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da incidência dos índices previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.



    Assim, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1317982 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente